Tribunal: TJDFT
Processo: 0726932-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Classe: Apelação Cível Processo N.: 0726932-51.2019.8.07.0000 Apelante: FÁTIMA MARIA BRÁULIO. Apelado: SAÚDE SIM LTDA. E ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de petição apresentada, com base no art. 1.012, §§ 3o, I, e 4o, do CPC, por FÁTIMA MARIA BRÁULIO, com pedido de efeito suspensivo para apelação (ainda não distribuída) interposta contra sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos no 0703493-67.2017.8.07.0004, que contende com SAÚDE SIM LTDA. e ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. Por meio da decisão de ID 13226214, foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso para reestabelecer a decisão de tutela antecipada de ID 13123193, fls. 89/93. A ré Saúde Sim Ltda. informa que foi intimada da referida decisão, mas que “o plano de saúde da Agravante continua ativo, conforme documentação anexa, não havendo razões para incidência da multa reestabelecida” (IDs 13292311 e 13292549). Nesta sede, a Defensoria Pública do DF peticiona as fls. 756/757 (ID 13834903) requerendo a prorrogação do prazo em 10 dias, com a finalidade de localizar a autora e dar cumprimento a decisão de fl. 754 (ID 13312980). Assim, defiro à peticionante a prorrogação de prazo de 10 (dez) dias, para se pronunciar sobre a petição (ID 13292311) e o documento de ID 13292549. Após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator